Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-78.2022.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-78.2022.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURICIO GUIMARAES PAIVA - CPF: 262.603.526-20 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO FERNANDES PIMENTA - CPF: 570.858.201-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURICIO GUIMARAES PAIVA - CPF: 262.603.526-20 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA O MESMO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA –

INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA -
MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
MAURICIO GUIMARÃES PAIVA
contra decisão monocrática que,
em sede de remessa necessária, reformou a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que havia concedido a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº 1002173-78.2022.8.11.0049

ajuizado por
AGRAVANTE
em desfavor do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para “
permitir ao impetrante o deslocamento do gado bovino entre seus estabelecimentos, situados nos Estados de Mato Grosso (Fazenda Santa Lúcia, matrículas 827, 828, 829, 7.960, 7.961 do CRI de Vila Rica-MT, Inscrição Estadual n. 13.745.966-1) e Minas Gerais (Fazenda Monte Alto, matrículas 1422, 17.678 e 63.161 CRI de Araxá- MG, Inscrição Estadual n. 001252371.00-99), mediante emissão de nota fiscal de transferência, sem que tenha que recolher ICMS aos cofres do Estado de Mato Grosso, desde que não haja mudança de propriedade”,
para denegar a segurança.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“apresentou junto a inicial o devido boleto de cobrança do ICMS, o qual foi emitido pelo próprio sistema da SEFAZ-MT, o que na época foi tributado no valor de R$ 13.989,45 (treze mil reais e novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme documento de arrecadação”.

Alega que “
não pleiteia um passe livre para qualquer situação fiscal em face do contribuinte. Pois, a finalidade primordial daquele mandado de segurança foi possibilitar a transferência de semoventes entre suas propriedades além dos limites estaduais, sem ser compelido a pagar um imposto que é indevido e declarado como inconstitucional, além disso, não vislumbra a presente ordem como um salvo-conduto, de modo a eximir da devida fiscalização tributária, uma vez que está ciente sobre as outras obrigações acessórias às quais ele deve se submeter, sob pena de sanção”.

Afirma ainda que “
torna-se imperioso assegurar o direito líquido e certo do Agravante para realizar o transporte interestadual de seu rebanho bovino entre os imóveis rurais de sua titularidade sem ser compelido a recolher ICMS, ante a inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão
monocrática que
, em sede de remessa necessária, reformou a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que havia concedido a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº 1002173-78.2022.8.11.0049

ajuizado pelo agravante em desfavor do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para “
permitir ao impetrante o deslocamento do gado bovino entre seus estabelecimentos, situados nos Estados de Mato Grosso (Fazenda Santa Lúcia, matrículas 827, 828, 829, 7.960, 7.961 do CRI de Vila Rica-MT, Inscrição Estadual n. 13.745.966-1) e Minas Gerais (Fazenda Monte Alto, matrículas 1422, 17.678 e 63.161 CRI de Araxá- MG, Inscrição Estadual n. 001252371.00-99), mediante emissão de nota fiscal de transferência, sem que tenha que recolher ICMS aos cofres do Estado de Mato Grosso, desde que não haja mudança de propriedade”,
para denegar a segurança.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto

embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, não é permitido salvo conduto para prática de evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

In casu
, quando do ajuizamento da inicial, o recorrente não demonstrou a cobrança de ICMS para a transferência física de bovinos de sua propriedade para outro imóvel rural sem a troca de titularidade dos bens.

Embora tenha anexado ao feito uma guia de Documento de Arrecadação não é possível verificar de que operação se trata e demandaria dilação probatória, incabível em sede de Mandado de Segurança.

Deste modo, não restou comprovada a existência de direito líquido e certo do autor, bem como, a ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade Pública.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental”. (TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023